Tribunal: TJES
Processo: 5004731-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004731-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Sistema de Cartório e Licenciamento Tecnológico Ltda

AGRAVADO: LUCIANE AYRES CASTRO REIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DA SERVENTIA APONTANDO QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR MEIO DO SISTEMA PJE. CIÊNCIA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2.
Do exame dos autos, vê-se que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação da advogada que patrocina a parte executada.
3.
O fato de constar o nome do advogado da parte exequente e não o da parte executada nos “prints” da aba “expedientes” do sistema referente à intimações eletrônicas nº 1611457 e 1611458 se explica pelo fato de que, naquela decisão, causídico da exequente voluntariamente registrou ciência no sistema (por isso constou seu nome), ao passo que a parte executada teve ciência registrada automaticamente pelo sistema, por meio dos causídicos que estavam cadastrados na ocasião.
4.
Não restou, pois, demonstrada falha capaz de nulificar o ato de intimação realizada por meio eletrônico dentro do sistema PJE a justificar a pretendida devolução do prazo.
5.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004731-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SISTEMA DE CARTÓRIO E LICENCIAMENTO TECNOLÓGICO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: REGIANE SIMOES DE OLIVEIRA - SP271661
AGRAVADO: LUCIANE AYRES CASTRO REIS

Advogado do(a) AGRAVADO: RAYANN VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA - ES32405-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que nos autos do cumprimento de sentença nº 5000580-59.2022.8.08.0006 indeferiu o pedido de devolução de prazo para oferecimento de impugnação fundado em alegada nulidade de intimação.

Em sua irresignação a agravante sustenta, em síntese:
a)
que restou cabalmente comprovado que não houve intimação da parte requerida acerca da instauração da fase de cumprimento de sentença;
b)
que a intimação para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil foi suprimida.

Em análise perfunctória do caso restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se houve nulidade da intimação promovida pela serventia à executada, ora agravante, acerca da instauração da fase de cumprimento de sentença.

Constata-se que a magistrada da instância originária, antes de decidir quanto à apontada nulidade, determinou que fosse certificada pelo cartório a forma como se deu a intimação da parte executada, sobrevindo as certidões de ID 21446759 e 25307312.

Extrai-se das referidas certidões que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação da advogada que patrocina a parte executada.

O fato de constar o nome do advogado da parte exequente e não o da parte executada nos “prints” da aba “expedientes” do sistema referente à intimações eletrônicas nº 1611457 e 1611458 se explica pelo fato de que, naquela decisão, o Dr. Rayann Valentim Provetti Nogueira voluntariamente registrou ciência no sistema, na data de 16/03/2022 às 11:56:09, ao passo que a parte executada teve ciência registrada automaticamente pelo sistema em 28/03/2022 às 23:59:59, por meio dos causídicos que estavam cadastrados na ocasião.

Assim, não restou demonstrada falha no sistema capaz de nulificar o ato de intimação realizada por meio eletrônico dentro do sistema PJE a justificar a pretendidadevolução do prazo .

Cito julgados atinentes ao tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERROS EM INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – AVENTADO EQUÍVOCO NO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PJE – CADASTRAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE – MÁCULA NÃO CONSTATADA – PREVALÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA DO PJE – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) As intimações destinadas à agravante foram todas realizadas pelo próprio sistema do PJe, na pessoa da advogada cadastrada pela recorrente para recebê-las (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro) e, no caso específico da intimação eletrônica nº 11984, a informação constante do sistema do PJe é de que foi expedida no dia 30/07/2020, às 14:24:42, com o registro de sua ciência em 10/08/2020 às 23:59:59, com data limite para manifestação em 18/08/2020 às 23:59:59, o que há de prevalecer sobre a narrativa da parte de que não foi cientificada. 4) O que aparentemente ocorreu foi a ausência de devido acompanhamento dos prazos no sistema do Pje, que deve ser realizado, se possível, de forma diária pelo douto advogado, em havendo recursos de seu interesse em tramitação, não se caracterizando, pois, erro na intimação que justifique a nulificação da decisão agravada, com a consequente devolução de prazo para prática do ato processual, cuja ausência resultou na negativa de seguimento ao agravo de instrumento. 5) Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001801-66.2020.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 09/Mar/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO – INDICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO À BOA FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. 1. Em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1.016, IV, do CPC. 2. Nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 4. In casu, o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal. Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas. Ocorre que o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo, e foi evidenciado que o advogado da Autora/Agravada teve acesso aos autos em diversas datas. Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), permitindo concluir que, ante as particularidades do caso, ocorreu a ciência inequívoca da Autora/Agravada acerca do presente recurso. 5. Nulidade arguida somente após o julgamento desfavorável do Agravo de Instrumento. 6. Questão de ordem rejeitada. Acórdão mantido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006751-50.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 12/Jun/2023)

Na esteira do fundamentado, ao que tudo indica, o que ocorreu foi a ausência, pelo douto advogado cadastrado à época, de devido acompanhamento dos prazos no sistema PJE, não se caracterizando, pois, o alegado erro na intimação que justifique a devolução do prazo para prática do ato processual.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.